Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDICAÇÃO DE IMÓVEL PASSÍVEL DE PENHORA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DA ANOTAÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou o feito extinto sem exame do mérito, após indeferir pedido de penhora de direitos creditícios sobre o imóvel, em execução de título extrajudicial, na qual se objetiva o adimplemento de obrigação relativa ao pagamento de cotas condominiais. Em suas razões recursais, o recorrente aponta o caráter propter rem da dívida, e que a obrigação, nesta modalidade, surge no momento em que o titular do direito real é obrigado, devido a sua condição, a satisfazer certa prestação. Alega, ainda, que nem a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada neste caso, em razão do disposto no artigo 3o, IV da Lei 8.009/95. Requer a reforma da sentença.
II- Sem contrarrazões.
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
IV- Conforme se depreende dos autos, o exequente (ora recorrente) foi intimado para indicar bens passíveis de penhora, requerendo a penhora de direitos creditícios do imóvel de propriedade da devedora, alienado fiduciariamente, com previsão de quitação em 360 (trezentos e sessenta) meses, a contar de outubro/2016, conforme se infere do documento ID 27576419.
V- Embora seja, em tese, possível a anotação de penhora de direitos creditícios relativos a imóvel alienado fiduciariamente, há que se consignar que a manutenção da execução pelo período do contrato (uma vez que somente ao final deste poder-se-á extrair o crédito relativo às obrigações aqui perseguidas), contraria os princípios norteadores do sistema dos Juizados Especiais, em especial o da celeridade. Neste sentido, colha-se o julgado: Acórdão 134601, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, DJe 09/07/2021.
VI- Uma vez que as outras medidas de satisfação do crédito (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD) restaram infrutíferas, tem-se por escorreita a extinção do processo, sem resolução do mérito, situação que não impede o exequente de, em momento oportuno, desarquivar o processo para continuidade da execução.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
VIII- O recorrente arcará com as custas, já recolhidas. Sem honorários, porque não houve apresentação de contrarrazões.
IX- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.